Tribunal: TJDFT
Processo: 0719330-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE INVERSÃO. MULTA CONTRATUAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
2. Correta a proporção fixada à título de multa contratual, respeitado o valor total cobrado e os meses de efetivo inadimplemento contratual.
3. Recurso conhecido e desprovido.